Tribunal: TJMT
Processo: 1020543-24.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020543-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), QUALIFIC SERVICOS EM SAUDE S.A. - CNPJ: 14.928.197/0001-38 (AGRAVANTE), MARIA ALZIRA ARRUDA BARROSO - CPF: 022.388.371-91 (AGRAVADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA - CPF: 022.843.801-23 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA - MÉRITO - INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – POSSIBILIDADE - JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS - DECISÃO MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao Princípio da Dialeticidade.

O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aquilatar sobre a necessidade ou não de sua produção, visando formar seu convencimento para o correto desenlace da lide, razão pela qual, a decisão que indeferiu a produção de prova oral é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1020543-24.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

QUALIFIC SERVIÇOS EM SAÚDE S/A

AGRAVADA:

MARIA ALZIRA ARRUDA BARROSO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo recursal, interposto por
QUALIFIC SERVIÇOS EM SAÚDE S/A
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Indenização por Danos Morais no 1013562-84.2022.8.11.0041, ajuizada por
MARIA ALZIRA ARRUDA BARROSO
, que indeferiu produção de prova oral pugnada, sob o argumento de que a lide está suficientemente instruída e que a prova da
causa debendi
é documental.

A agravante defende em suas razões que
“o pleito autoral da agravada consiste na indenização por dano moral, sob o fundamento de que a agravante “deixou de fornecer o antibiótico Tobramicina inalatória Bramitob 75 mg/mL Flac 4 mL – 300 mg”
(sic).

Assevera que
“pugnou pela produção de prova oral, através da oitiva de testemunhas e depoimento pessoal da demandante. Todavia, pelo juízo de origem, foi indeferido o referido pedido, sob o argumento de que a lide está suficientemente instruída e que a prova da causa debendi é documental, razão pela qual, requer a produção de prova oral, sob pena de cerceamento do direito de defesa”
(sic).

Discorre que
“no caso em testilha, se encontra devidamente demonstrado o perigo na demora e a probabilidade do direito alegado no recurso, de forma a viabilizar a suspensão da decisão agravada”
(sic).

A par desses argumentos, pugna concessão do efeito suspensivo, ante o atendimento dos requisitos correspondentes e no mérito, o provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada, determinando a realização da prova oral pretendida, através da oitiva de testemunhas e depoimento pessoal da parte agravada (Id. 181002166).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 22/09/2023, por esta Relatoria (id. 183237677).

A parte agravada ofereceu a contraminuta, apontando o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, e no mérito ,o desprovimento do agravo de instrumento (Id. 187130153).

Preparo recolhido no Id. 181248174.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

A parte agravada aponta a preliminar de não conhecimento do recurso em razão da violação ao Princípio da Dialeticidade, contudo, sem razão a parte autora/agravada.

Registra-se que não há falar em violação ao Princípio da Dialeticidade, visto que a agravante
apresentou fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da decisão agravada, razão pela qual
afasto
a
preliminar aviada.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
MARIA ALZIRA DE ARRUDA BARROSO
ingressou com a presente Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Pedido de Liminar em desfavor de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO e EMPRESA QUALIFIC SERVIÇOS DE SAÚDE S/A
, alegando que desde março de 2018 vem realizando tratamento médico devido a grave infecção bacteriana em seus pulmões, sendo que em setembro/2021, o médico responsável pelo tratamento da requerente, solicitou que a paciente ficasse em
home care,
com suporte de enfermagem para tratamento de Aspergilose pulmonar, bem como para
Mycobacterium abscessus
, necessitando da liberação do uso de Tobramicina Inalatória Bramitob 75 mg/mL Flac 4 mL – 300 mg, via inalatória de 12/12 horas, uso contínuo.

Diante da solicitação, a Unimed procedeu a autorização do serviço, sendo a Qualific Serviços de Saúde responsável pela execução, estando a autora sob cuidados da segunda requerida desde 30.09.2021, e o tratamento vinha sendo realizado conforme a prescrição médica, entretanto, desde o dia 04.04.2022, a requerente não está fazendo uso do antibiótico Tobramicina inalatória Bramitob 75 mg/mL Flac 4 mL – 300 mg, o qual deveria ser tomado via inalatória de 12/12 horas, e de uso contínuo.

Relata que o medicamento em questão não é comercializado em farmácias, pois é destinado a aplicação ambulatorial, e diante da ausência do fornecimento do medicamento, a autora notificou extrajudicialmente ambas as requeridas sobre a necessidade de manutenção do tratamento, as quais nada fizeram.

Assim, considerando que o consumidor é a parte vulnerável nos contratos típicos de adesão, e diante da recusa da empresa prestadora de assistência à saúde não estar fornecendo o medicamento, ingressou com a presente ação visando a concessão de tutela de urgência, para ser determinado às requeridas que custeiem/forneçam todos os medicamentos indicados pelo médico responsável pelo tratamento da autora, em especial o antibiótico Tobramicina inalatória Bramitob 75 mg/mL Flac 4 mL – 300 mg, a ser ministrado conforme a indicação médica, via inalatória de 12/12 horas, e de uso contínuo, sob pena de multa diária a ser fixada por este Douto Juízo, nos termos do artigo 537 do CPC.

A parte requerida/agravante requereu, em sua defesa, a produção dos fatos alegados por todos os meios admitidos no direito, em especial a juntada de novos documentos e prova oral (Id. 93797895 – autos de origem).

Em análise do feito, a magistrada a quo proferiu a seguinte decisão agravada:

“Considerando que a pertinência subjetiva da ação deve ser aferida de acordo com a relação jurídica deduzida na petição inicial, patente a legitimidade passiva da requerida QUALIFIC SERVIÇOS DE SAÚDE para figurar no polo passivo processual, máxime diante da afirmação da autora de que a sobredita parte requerida integra a cadeia de fornecedores, eis que era responsável pelo fornecimento do fármaco, cuja interrupção ensejou o ajuizamento da presente demanda.

Ante o exposto, rejeito essa preliminar.

Outrossim, verifica-se que a tese referente à ausência de interesse processual, fundada na ausência de negativa de fornecimento do fármaco objeto da demanda, conquanto suscitada como preliminar por ambas as requeridas, confunde-se com o mérito, e com ele será analisada.

No mais, verifica-se que a matéria é de fato e de direito, contudo, a lide encontra-se suficientemente instruída.

Ademais, é documental a prova da causa debendi, não se mostrando necessária a produção de provas orais para tal desiderato.

Assim, indefiro a produção de prova oral pleiteada pelos requeridos” (Id. 117890901 – autos de origem).

Inconformado, o agravante pugna
pela produção de prova oral, através da oitiva de testemunhas e depoimento pessoal da demandante. Todavia, pelo juízo de origem, foi indeferido o referido pedido, sob o argumento de que a lide está suficientemente instruída e que a prova da causa debendi é documental, razão pela qual, requer a produção de prova oral, sob pena de cerceamento do direito de defesa”
(sic).

A par desses argumentos, pugna concessão do efeito suspensivo, ante o atendimento dos requisitos correspondentes da tutela de urgência, e no mérito, o provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada, determinando a realização da prova oral pretendida, através da oitiva de testemunhas e depoimento pessoal da parte agravada.

Importante ressaltar que
a realização da prova oral é ato probatório que fica a critério do juiz do feito, avaliando se esta é necessária o não para formar sua convicção, pois é ele seu principal destinatário.
Ou seja, “
a prova não tem um fim em si mesma ou um fim moral e filosófico; sua finalidade é prática, qual seja: convencer o juiz”.
(Vicente Greco Filho,
in
Direito Processual Civil Brasileiro, vol. 2, Saraiva, 16.a ed., p. 182).

Nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC,
“
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”
.

Desta forma, pelo sistema probatório proposto na legislação processual em vigor, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, sendo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Neste compasso, cumpre ao Julgador aquilatar a necessidade da produção da prova requerida pelas partes, indeferindo aquelas que se demonstrarem inúteis, desnecessárias ou protelatórias.

Assim, ao entender pela desnecessidade da prova oral, agiu o Juízo de Primeiro Grau nos estritos limites do seu poder geral de instrução no processo.

Embora a parte agravante tenha pleiteado a produção de prova oral, o juiz é o destinatário das provas, sendo que

é documental a prova da causa debendi, não se mostrando necessária a produção de provas orais para tal desiderato”,
de modo que deve ser mantido o
decisum
tal como proferido.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INDEFERIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM AS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS –
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO
–

A inversão do ônus da prova, ainda que verificada a relação consumerista, não se revela como regra aplicada automaticamente, porquanto depende da análise do julgador e o indeferimento não se mostra como decisão teratológica, máxime se não verificada a hipossuficiência. Não configura cerceamento de defesa a não produção da prova oral, considerada desnecessária pelo magistrado para a formação de seu convencimento, notadamente no caso em que a prova documental constante dos autos é satisfatória para o deslinde da controvérsia”.
(TJ-MT 10051916020228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2022).

E de outros Tribunais:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL - RECORRIBILIDADE - TAXATIVIDADE MITIGADA - DEPOIMENTO PESSOAL - DESNECESSIDADE.

O juiz é o destinatário da prova, podendo ele, nos termos do art. 370, do CPC, determinar a realização das provas que entende necessárias ao deslinde do feito, bem como indeferir as que se mostrarem inúteis ou meramente protelatórias, sem que isso configure cerceamento ao direito de defesa das partes
.

O indeferimento do depoimento pessoal da parte não configura cerceamento de defesa, quando se trata de prova desnecessária à apuração dos fatos.”
(TJ-MG - AI: 10000212002307001 MG, Relator: Baeta Neves, Data de Julgamento: 01/12/2021, Câmaras Cíveis/17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023